Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707791-81.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDMILSON CLEBER DA SILVA RECORRIDO: EDMILSON CLEBER DA SILVA RECORRENTE: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se ambas as partes para ofertarem contrarrazões recursais. Prazo: 10 dias. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora